Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-47.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REEMBOLSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DE SÓCIO. EMPREENDEDORA. INVIABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. INVESTIDOR. MERCADO IMOBILIÁRIO. CONDUTA REITERADA. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ESCRITURA PÚBLICA. NATUREZA CONTRATUAL. BOA-FÉ. VALIDADE DE CLÁUSULAS. PEDIDO DE REEMBOLSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. Incabível a inclusão de sócio no polo passivo de ação relacionada a obrigações contraídas pela empresa, se não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco demonstração dos requisitos para sua ocorrência (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

2. O STJ e este Tribunal mitigam a teoria finalista para incluir no conceito de consumidor, além do destinatário final do produto, a pessoa física que não detém tal condição, mas possui vulnerabilidade evidente em relação ao fornecedor (teoria finalista aprofundada).

3. Demonstrado que a autora possui expertise no mercado imobiliário, desenvolvendo a atividade de compra de imóveis, de forma reiterada (pelo menos sete vezes), por diversos anos, com o intuito de auferir lucro, não há que se falar em aplicação das normas consumeristas ao caso.

4. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações, nos termos do art. 422 do Código Civil.

5. O fato de a adquirente concordar, por livre e espontânea vontade, com a compra de uma parte do imóvel (96,43%), além de dar quitação à empreendedora, e, posteriormente, requerer que ela reembolse o valor gasto para compra do percentual restante (3,57%), pertencente a terceira pessoa, constitui comportamento contraditório, vedado em nosso ordenamento jurídico.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.